Tribunal: TJBA
Processo: 8007357-87.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007357-87.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES EM AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEORIA DA
ACTIO NATA
. DATA DO SAQUE INTEGRAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE (PRECEDENTES 8017010-20.2024.8.05.0274 E 8133946-74.2024.8.05.0001). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
.

1. Da Fungibilidade:
Diante da interposição de Embargos de Declaração com nítido caráter infringente contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, impõe-se a sua conversão em Agravo Interno, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e à regra do
art. 1.024, § 3º, do CPC
.

2. Do Tema 1.150/STJ:
A tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pretensão de ressarcimento por desfalques no PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (
art. 205 do CC
), contado da ciência inequívoca dos desfalques pelo titular.

3. Do Termo Inicial:
Conforme precedentes deste TJBA, a ciência inequívoca ocorre na data do
saque integral do saldo
(geralmente na aposentadoria ou reserva), momento em que o servidor dispõe do montante e pode constatar a suposta lesão, e não na data de obtenção tardia de extratos.

4. Do Caso Concreto:
O autor realizou o saque integral em
30/07/2004
. Ajuizada a demanda apenas em
10/06/2024
, resta flagrante a consumação da prescrição decenal, ocorrida em 2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível n.º
8007357-87.2024.8.05.0146
, da comarca de Juazeiro – BA, em que figura como agravante
JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO
e agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora